Tribunal: TJDFT
Processo: 0727810-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727810-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Nomeação de Curador Especial - Ausência de Interesses Conflitantes – Probabilidade de Provimento – Risco de Dano –Ausente – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Vislumbro não haver o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da Decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Ao menos para mim, atuou com acerto o juízo originário, porquanto não restou evidenciada nenhuma colisão de interesses nos autos entre a parte agravada e seu representante legal, a justificar a atuação da curadoria especial (art. 72, I do Código de Processo Civil).. De fato, o representante legal da menor sequer é parte nos autos e qualquer procedência da ação somente afetará a esfera jurídica da infante, enquanto herdeira. A litigiosidade entre o representante legal da menor e a parte ré não se enquadra como hipótese plausível para nomeação de curador. De fato, o que a parte busca como pano de fundo, é o afastamento do genitor da menor da sua representação legal, sem motivo plausível e fora das hipóteses legais. Ausente a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator